Tribunal: TJDFT
Processo: 0741552-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE SALÁRIO DO DEVEDOR. ART. 833, IV, §2o DO CPC. EXCEÇÕES. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. VALOR SUPERIOR A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE. ENTENDIMENTOS DIVERGENTES. NATUREZA NÃO VINCULATIVA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de penhora dos salários dos Executados, para fins de adimplir dívida não caracterizada como prestação alimentícia.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não é uníssona em relação ao tema, já que ainda existem entendimentos distintos em algumas Turmas a respeito da matéria, especificamente na 3a e 4a Turmas.

3. Segundo julgados e decisões mais recentes da 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, a penhorabilidade de proventos, salários e remunerações constitui exceção à regra, ante a superveniência de alguma das seguintes situações: (i) pagamento de prestação alimentícia ou (ii) quando o valor percebido pelo Executado exceder a 50 (cinquenta) salários mínimos. Satisfeito qualquer um dos requisitos anteriores, ainda subsiste uma condição trazida pelo julgador superior, que é (iii) a preservação da dignidade do devedor e de sua família.

4. A regra hermenêutica que orienta a preservação de verbas para a manutenção da dignidade somente incide quando e se tais requisitos – seja de forma alternada ou até mesmo concomitante - estiverem presentes na avaliação fático-probatória do caso concreto, cuja análise foge do âmbito de apreciação do Superior Tribunal de Justiça, por vedação expressa da Súmula 7.

5. O caso concreto (i) não constitui hipótese de natureza alimentar, de acordo com a aferição do acervo fático-probatório; (ii) não envolve ganhos acima de 50 (cinquenta) salários-mínimos. A condição para a penhorabilidade está adstrita, quanto a tal requisito, ao montante auferido pelo devedor, e não ao quantitativo da dívida.

6. Recurso conhecido e não provido.